Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE VENDA DE IMÓVEIS. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE VALORES. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DE ARRAS. VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os argumentos lançados em apelo detalham mais que aqueles trazidos em contestação. Entretanto, os pontos destacados nesta etapa recursal não se distanciam da tese central, que pauta a defesa das apelantes, não constituindo inovação processual.
2. Um contrato firma lei entre as partes e deve ser adimplido por elas. As promessas de pagamentos e assunção de responsabilidades projetam ônus futuros que envolvem riscos, os quais precisam ser bem aquilatados, antes de serem assumidos, sob ameaça de submissão às penalidades pactuadas ou previstas em lei. 2.1. Não se pode precisamente concluir qual procedimento específico ou quem deu causa ao atraso no pagamento das parcelas, embora, por certo, a burocracia bancária se mostrou o maior entrave. Todavia, tais situações constituíram os riscos que foram assumidos pela apelada, que os ratificou em contrato aditivo.
3. Havendo a cláusula resolutiva, que estipula prazo terminal para a conclusão do adimplemento das obrigações, e constatando que o atraso por parte da apelada em muito superou o limite estabelecido, sem a completude dos respectivos pagamentos, o seu acionamento pelas vendedoras, rés, não constitui ato estranho ou ilícito ao negócio entabulado entre as partes.
4. Considerando que a autora assinou os contratos de livre e espontânea vontade, assumiu as responsabilidades de pagamento e os riscos da inadimplência nos prazos pactuados, conhecendo das implicações e dificuldades burocráticas que as transferências internacionais de valores envolvem, a retenção das arras foi justa, devendo a sentença ser reformada.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência.